Tribunal: TJPA
Processo: 0041212-92.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041212-92.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA IRANISE AVELINO DO NASCIMENTO, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: MARIA IRANISE AVELINO DO NASCIMENTO, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0041212-92.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL)

APELANTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
(ADVOGADO CÁSSIO CHAVES CUNHA)

APELADA: MARIA IRANISE AVELINO DO NASCIMENTO
(ADVOGADO VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COISA JULGADA. DIREITO ADQUIRIDO. VALOR DA SUPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, inconformada com sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Cobrança movida por Maria Iranise Avelino do Nascimento, condenando a ré ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria no período de setembro de 2004 a abril de 2006, reconhecendo a prescrição quinquenal quanto ao intervalo de agosto de 2001 a agosto de 2004. Após reforma parcial pelo Tribunal de Justiça do Pará, a sentença foi modificada para afastar a prescrição e ampliar a condenação para o período integral de agosto de 2001 a abril de 2006. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, determinou o retorno dos autos ao TJPA para julgamento do mérito da apelação da PETROS, anteriormente não conhecida por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação à coisa julgada material, diante da existência de ação anterior com decisão transitada em julgado; (ii) definir se a autora possui direito à suplementação de aposentadoria no período de agosto de 2001 a abril de 2006; (iii) apurar a correção do valor fixado na sentença como base para o cálculo das diferenças devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada não se configura, pois a pretensão deduzida nesta ação refere-se a período não abrangido pela sentença anterior.

4.

O direito à complementação de aposentadoria da autora foi reconhecido em ação anterior com trânsito em julgado, não havendo alteração fática ou jurídica superveniente que afaste a continuidade do benefício para o novo período pleiteado.

5.

O valor fixado na sentença como base para o cálculo das diferenças possui respaldo em documentos juntados aos autos e está em consonância com o montante reconhecido em decisão anterior, não tendo a PETROS apresentado prova técnica ou contábil apta a infirmá-lo.

6.

Eventuais divergências sobre a exatidão dos valores podem ser debatidas na fase de cumprimento de sentença, mediante contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada material não se aplica quando a nova ação versa sobre período distinto não abrangido pela sentença anterior.

2.

O direito à suplementação de aposentadoria reconhecido em decisão judicial com trânsito em julgado projeta efeitos para períodos posteriores, desde que não haja alteração na situação fática ou jurídica do beneficiário.

3.

A ausência de prova técnica capaz de infirmar os cálculos apresentados afasta a revisão dos valores na fase de conhecimento, reservando-se a discussão para eventual liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 301, §2º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0041212-92.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL)

APELANTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
(ADVOGADO CÁSSIO CHAVES CUNHA)

APELADA: MARIA IRANISE AVELINO DO NASCIMENTO
(ADVOGADO VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS,
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança,
ajuizada por Maria Iranise Avelino do Nascimento –, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando a ré ao pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria relativas ao período de setembro de 2004 a abril de 2006, reconhecendo, contudo, a prescrição quinquenal em relação ao período de agosto de 2001 a agosto de 2004.

Inicialmente, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

A autora Maria Iranise Avelino do Nascimento pleiteou o afastamento da prescrição e a condenação da ré ao pagamento das diferenças de complementação referentes ao período integral pretendido na inicial (de agosto de 2001 a abril de 2006).

A
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, por sua vez, sustentou, em síntese, a ocorrência de coisa julgada material, a ausência de direito à suplementação no período questionado, e impugnou o valor da condenação.

Os recursos foram julgados, inicialmente, pela 2ª Câmara Cível Isolada, sob a relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. O acórdão deu provimento à apelação da autora, reformando a sentença de origem para afastar a prescrição reconhecida e condenar a ré ao pagamento das diferenças desde agosto de 2001 até abril de 2006, além de excluir a condenação da autora ao pagamento de verbas sucumbenciais, condenando, ainda, o réu PETROS nas custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. Por outro lado, a apelação da PETROS não foi conhecida, ao fundamento de deserção, ante a juntada do preparo em cópia simples.

Inconformada, a PETROS interpôs recurso especial, tendo o Superior Tribunal de Justiça reformado o acórdão quanto ao não conhecimento da sua apelação, por entender que a exigência de juntada do preparo em via original consubstancia formalismo excessivo, determinando, assim, o retorno dos autos ao TJPA para o julgamento do mérito do recurso de apelação interposto pela PETROS.

Com o retorno dos autos a esta Corte, o Desembargador Relator originário declinou da competência para as Turmas de Direito Privado, em atenção à atual organização interna deste Tribunal, tendo o feito sido redistribuído a esta Relatoria para exame exclusivo da apelação interposta por PETROS.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0041212-92.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL)

APELANTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
(ADVOGADO CÁSSIO CHAVES CUNHA)

APELADA: MARIA IRANISE AVELINO DO NASCIMENTO
(ADVOGADO VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo à sua análise.

O
cerne da controvérsia
consiste em verificar se houve violação à coisa julgada, ausência de direito à suplementação de aposentadoria e incorreção nos valores reconhecidos na sentença. Noutro modo de dizer, analisa-se se a presente ação é juridicamente válida à luz do título executivo judicial anterior, se a parte autora efetivamente preenche os requisitos para a complementação de sua aposentadoria, e se os valores fixados estão corretos.

A preliminar de coisa julgada não merece acolhida.

Na ação anteriormente ajuizada pela autora, redistribuída à Justiça Comum (proc. 2004.1.043390-4), foi reconhecida na sentença as diferenças de aposentadoria relativas ao período de setembro/1998 a julho/2001, sem qualquer menção ao período discutido nestes autos. Com efeito, a presente ação objetiva cobrar os valores não abrangidos por aquela sentença – especificamente de agosto/2001 a abril/2006.

Trata-se, portanto, de períodos distintos e pretensão nova, não alcançada pela coisa julgada material formada no processo anterior (CPC/1973, art. 301, §2º). Assim, não se verifica a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, exigida para configuração da litispendência ou coisa julgada.

Nessa linha, reproduzo fragmento da sentença apelada, na fração de interesse:

“DA COISA JULGADA MATERIAL E DO ATO ATENTATORIO AO EXERCICIO DA JURISDIÇÃO

Alega o réu que o pedido posto já foi objeto de ação anterior devidamente transitada em julgada, pois que a autora não questionou a omissão constante na sentença preferindo entrar com um outra ação requerendo o mesmo pedido anteriormente postulada. Aduz que a autora deveria interpor o recuso cabível na época.

Rejeito a preliminar e filio-me ao entendimento da doutrinadora Tereza Arruda Wambier, pois que se não houve decisão sobre o pedido, sobre ele também não há coisa julgada.

Com relação às sentenças infra petita, ocorre um problema interessante: via de regra, os exemplos citados pela doutrina, e os casos que aparecem na jurisprudência das sentenças citra ou infra petita, não são sentenças que apreciam propriamente "menos" do que foi pedido, mas são sentenças que deixam de apreciar um dos pedidos. Parece-nos que no caso de haver uma sentença infra petita, e que seja infra petita, porque deixa de apreciar um pedido, no caso de haver dois, ou mais, pedidos, tem-se uma sentença, formalmente considerada, e várias sentenças, do ponto de vista substancial. Então, o tratamento jurídico que deve ser dado a essa sentença, que é potencialmente cindível, é o seguinte: uma das sentenças é inexistente, porque não tem decisório e as outras são válidas. Então não há necessidade que se rescinda esta espécie de sentença, porque não se a pode considerar como um todo, tendo que se dar àquela parte da sentença, em relação a que houve omissão do juiz, o tratamento não de sentença nula, mas de sentença inexistente, e as "outras" sentenças decisão (os outros capítulos da decisão) não serão viciadas.

Soma-se a isso Luiz FUX sobre o tema:

Explicitando o dispositivo de que a coisa julgada material adstringe-se ao julgamento do pedido e das questões decididas, tem-se que, se o pedido não foi apreciado pela sentença e o autor não embargou de declaração, não se formou coisa julgada, podendo o demandante propor nova ação com o mesmo objeto. (Curso de direito processual civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, . 828). (2004.031852-1-Relº; Desembargadora Denise Volpato DJ: 20/08/2009). (grifo nosso)”.

De mais a mais, sustenta a PETROS que a autora não faz jus à suplementação referente ao novo período postulado, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Todavia, conforme destacado na sentença, esse ponto já foi enfrentado no processo anterior, cujo trânsito em julgado reconheceu o direito à suplementação para o período retroativo de setembro/1998 a julho/2001, bem como, paras as parcelas vincendas a partir de maio de 2006.

Como bem observado na sentença, o direito da autora à complementação foi judicialmente reconhecido com eficácia de coisa julgada, e a presente ação apenas postula os valores não abrangidos naquela decisão.

Além disso, não houve demonstração concreta, nos autos, de que o enquadramento da autora no regulamento do plano tenha se alterado ou cessado. Tampouco se trouxe qualquer nova circunstância que infirmasse a continuidade do direito já reconhecido.

Por fim, a PETROS alega que o valor indicado pela autora (R$ 1.932,04) como base para o cálculo das diferenças retroativas não refletiria as variações reais ocorridas no período de agosto de 2001 a abril de 2006.

No entanto, ressalto que o valor adotado pelo Juízo de origem como o correto da aposentadoria foi o de R$ 2.468,09, o qual foi fixado com base em documentos juntados pela autora, guardando coerência com o patamar reconhecido no processo anterior, que transitou em julgado em 2009, não sendo apresentada demonstração técnica capaz de infirmar o montante reconhecido na sentença.

De qualquer modo, eventual controvérsia quanto à exatidão dos cálculos poderá ser discutida na fase de cumprimento de sentença, onde será oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Por ora, os valores fixados na sentença mostram-se devidamente motivados e não foram infirmados por qualquer prova robusta apresentada pela recorrente.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
a apelação interposta por PETROS – Fundação Petrobrás de Seguridade Social
.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/10/2025